Tribunal: STF
Processo: RE 99324
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-24
Data de publicação: 1983-03-24

Ementa:
ICM. ISENÇÃO. CRÉDITO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ISENTA A IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA, HÁ O DIREITO DE CREDITAR-SE DO
CORRESPONDENTE VALOR NA OPERAÇÃO SUBSEQUENTE. A SEGURANÇA, PARA
TANTO, E INEXTENSIVEL AOS LANCAMENTOS PRETERITOS, O QUE ENVOLVE
REPETIÇÃO DE INDEBITO A SER QUESTIONADA NAS VIAS ORDINARIAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.